Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-85.2017.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002982-85.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Competência dos Juizados Especiais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RITA DE CASSIA RADDE FONSECA TAVARES - CPF: 765.702.740-15 (EMBARGANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DIREITO AO AUXÍLIO ACIDENTE – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – TERMO INICIAL DO AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA –
OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3. Nos casos de concessão de auxílio acidente, incide a partir da cessação do auxílio doença, omissão essa devidamente sanada.

4. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
RITA DE CÁSSIA RADDE FONSECA TAVARES
contra acórdão proferido no recurso de apelação
, que, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso, reformando a sentença de primeiro grau, no sentido de conceder à apelante o benefício de auxílio acidente.

A embargante sustenta que o acórdão apresentou omissões, visto que não se manifestou quanto aos seguintes pontos: 1) inviabilidade de reabilitação e o pedido de aposentadoria por invalidez; 2) ausência da data do início do benefício – DIB do auxílio acidente do benefício reconhecido e 3) ausência de antecipação de tutela de urgência para que o INSS implante o benefício reconhecido, razão pela qual,
requer o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios para sanar os vícios apontados [id. 127489164 – pág. 01 à 03].

O embargado não ofertou as contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão acostada no id. 131478673- pág. 01.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
RITA DE CÁSSIA RADDE FONSECA TAVARES
contra acórdão proferido no recurso de apelação
, que, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso, reformando a sentença de primeiro grau, no sentido de conceder à apelante o benefício de auxílio acidente.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FACE À AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO DO STF – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DIREITO AO AUXÍLIO ACIDENTE – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de interesse processual quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia. Entendimento do Superior Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no sentido de afastar a exigência do prévio requerimento quando se tratar de demanda visando ao melhoramento, proteção ou vantagem já concedida ao segurado.

2. Embora o apelante tenha requerido benefício diverso, em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ.

3. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício de auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que há incapacidade laborativa parcial e permanente, a sentença atacada deve ser reformada para conceder o benefício de auxílio acidente. 5. Recurso provido em parte, sentença reformada.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, visto que não se manifestou quanto aos seguintes pontos:
1) inviabilidade de reabilitação e o pedido de aposentadoria por invalidez; 2) ausência da data do início do benefício – DIB do auxílio acidente do benefício reconhecido; 3) ausência de antecipação de tutela de urgência para que o INSS implante o benefício reconhecido
, razão pela qual
requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
merecem parcial acolhimento os presentes embargos declaratórios
, diante de alguns vícios a serem sanados.

Em que pese à parte embargante alegar que o acórdão é omisso em relação aos fatores que comprometem a reabilitação e por isso deve determinar a concessão da aposentadoria por invalidez ou não, sem razão a recorrente, isso porque, o édito sentencial bem explica esse ponto:

“Sendo assim, não há que se falar em extinção da ação sem análise do mérito por ausência de interesse processual, uma vez que no caso em questão já houve pedido de auxílio doença, não havendo necessidade de novo requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual da apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 50865973), sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela incapacidade parcial e permanente da apelante. Como não havia quesitos em anexo, o perito finalizou dizendo no item 5: 5) Consideramos que há incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Com base no laudo pericial apresentado em juízo, o benefício devido à apelante seria o auxílio acidente, tendo em vista que foi constatada a presença de incapacidade parcial e permanente para o labor.”

Logo, como restou comprovada a incapacidade parcial e permanente da embargante por meio do laudo pericial (doenças que geram dores crônicas e a depressão), foi concedido à mesma o auxílio acidente, por ter preenchido o artigo 86 da Lei no 8.2136/91, como bem consignado na sentença embargada, não havendo que se falar em concessão do pedido de aposentadoria.

Registra-se que embora a embargante não tenha requerido o auxílio acidente e sim a aposentadoria por invalidez, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos do benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie, por isso o acórdão concedeu à recorrente o auxílio acidente.

Com relação à alegação de ausência da data do início do benefício – DIB do auxílio acidente do benefício reconhecido, de fato,
o acórdão foi omisso nesse sentido, devendo ser sanado esse vício.

Revendo os autos, verifica-se que o acórdão proferido na apelação julgou procedente o recurso interposto pelo autor/embargante, concedendo o benefício do auxílio acidente, logo,
o INSS deve implantar o referido beneficio a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no 6065200941 (20.07.2016).

Por fim, o embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que

“
mesmo se garantindo o direito do autor ao benefício vindicado, não foi analisada a concessão da tutela antecipada de urgência, vez que se trata de caráter alimentar”.

Nesse ponto, sem razão a embargante, isso porque, eventual omissão poderia ter sido arguida na fase de conhecimento pela autora, o que não foi feito, não podendo neste momento, arguir esse vício, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar o vício no acórdão, para que seja concedido o auxílio acidente a embargante a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no 6065200941 (20.07.2016).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022